Tribunal: STF
Processo: RE 1485492
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Associação dos Militares da Reserva, Reformados da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo - ASPOMIRES interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA - COISA JULGADA - INCONSTITUCIONALIDADE - RELATIVIZAÇÃO - EXONERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 



    1. A inconstitucionalidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, de oficio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo depois de preclusas as vias impugnativas e formada a denominada coisa julgada, a exemplo do que acontece com os erros materiais e a nulidade absoluta. 



    Em sendo assim, por não estar coberta pela res judicata a decisão portadora de efeitos juridicamente impossíveis, a mesma pode ser revista a qualquer momento, até mesmo por ocasião da execução, ante a inexigibilidade do título, por ser nula a coisa julgada inconstitucional. 



    2. Encerrando a presente hipótese situação excepcional, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal e esse próprio Sodalício, reiteradamente, tem declarado a inconstitucionalidade do IPC como índice de reajuste dos vencimentos dos servidores estaduais, desobriga-se o Estado do Espírito Santo no cumprimento da decisão no que tange à denominada “Lei da trimestralidade”. ”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Em 14/2/14, o Ministro Luís Roberto Barroso, então Relator do caso, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria versada no Tema 360, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem. 



    Após novo julgamento do feito, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 543-B, DO CPC/73. JUIZO DE RETRATAÇÃO. RE n° 611.503 (Tema 360). LEI ESTADUAL n° 3.935/87 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). PARÂMETRO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONGÊNITA ECORRENTE NO ÂMBITO DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 363.889, já aplicou técnica de ponderação para relativizar a coisa soberanamente julgada mesmo após a fluência do prazo para ação rescisória, porquanto a decisão judicial transitada em julgado afrontava outros valores constitucionais, bastando, para tanto, a análise do a matéria à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    II - Embora declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 3.935/1987 em momento posterior ao trânsito em julgado do título executivo objurgado nestes autos, o parâmetro de nulidade nele invocado há muito havia sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive antecedentes à Carta de 1988. 



    III - O STF já se manifestou no sentido de ser aplicável ao Súmula Vinculante n° 42 nas execuções de títulos judiciais formadas anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo, encontrando nos precedentes que a formaram o Recurso Extraordinário 166.581, o qual versou sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual 3.935/1987. 



    IV - A Lei Estadual 3.935/1987 violava o princípio federativo e, consequentemente, a autonomia administrativo-financeira dos Estados-membros, majorando despesa pública com pessoal à margem do processo estadual próprio de fixação. 



    V - Não se está a tutelar um direito meramente patrimonial do Estado em confronto com aquele perquirido pelos credores, mas sim a preservar o interesse da coletividade em detrimento de direitos individuais que foram reconhecidos tão somente porque a Lei não foi declarada inconstitucional e, notadamente, revogada ao tempo que era devido.



     VI - Juízo de retratação não exercido de forma a preservar o acórdão de fls. 898/928, que desconstituiu o título judicial.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, caput e incisos XXXVI, XXXVII e LIII; e 60, § 4°, inciso IV, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou as teses fixadas nos Temas n°s 360 e 733 da Repercussão Geral.



    Defende que, no caso concreto, “o título executivo judicial transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade da norma que o gerou, portanto, não há que se falar em vício de inconstitucionalidade ou de relativização da coisa julgada, por expressa determinação prevista no tema 360 do STF”. 



    Decido.



    Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos.



    Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    Nesse sentido a decidiu a 1ª Turma do STF no julgamento do RE nº 1.339.777/ES-AgR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cujo entendimento está sintetizado nesta ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ’É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (DJe de 27/10/21).



    Conforme fundamentação que lancei na decisão por mim proferida no AI nº 665.003/RJ, posteriormente confirmada pela Primeira Turma desta Corte com o não provimento do agravo regimental contra ela manejado, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses, a relativização da coisa julgada. Naquela oportunidade, fiz constar que:



    “A irresignação não merece prosperar.



    E isso porque o Tribunal de origem, ao entender juridicamente possível o pleito contido na referida ação civil pública, prestigiou entendimento assente nesta Suprema Corte sobre o tema, que admite, em determinadas hipóteses, a relativização da coisa julgada.



    Em julgamento ocorrido ainda sob a égide da Constituição revogada de 1967, admitiu a Primeira Turma desta Corte que assim se procedesse, em um determinado caso concreto, ressaltando-se que o princípio da intangibilidade da coisa julgada igualmente constava do rol de direitos e garantias fundamentais consagradas por aquela Carta. Sua ementa assim dispõe:



    (…)



    Mais recentemente, quando do julgamento do RE nº 363.889/DF, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal admitiu igualmente tal tese, reconhecendo, ainda, a repercussão geral da matéria em discussão naqueles autos, que cuidavam da possibilidade de repropositura de nova ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda entre as mesmas partes fora julgada improcedente, porque não realizado o exame de DNA, dada a falta de condições econômicas da parte requerente e porque o Estado não cuidou de custear sua realização.



    Na fundamentação daquele julgamento, foram transcritas diversas teorias jurídicas publicadas sobre o tema, que merecem, aqui, parcial transcrição, o que ora se passa a fazer:



    ‘Discorrendo sobre o tema, Humberto Theodoro Jr ., em prefácio escrito para a obra O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização (São Paulo: RT, 2003) assevera que:



    ‘[e]m passado recente, a intangibilidade da coisa julgada se revestia de uma mística auréola de santidade, como, entre muitos, registrava José Luiz Vazquez Sotelo. Escassos, pois, eram, aqui e alhures, ensaios que se voltavam, por exemplo, para o problema da desconformidade de uma sentença transitada em julgado e a Constituição. E o que prevalecia, mesmo no transcendente domínio da ordem constitucional, era o critério de somente contemporizar com o rompimento da res iudicata nos acanhados limites da ação rescisória. Dessa maneira, até mesmo as ofensas à Lei Maior, quando cometidas pela sentença contra a qual não se pudesse manejar a rescisória, tornar-se-iam perenes e irrecorríveis, mercê da intransponibilidade da barreira criada pela coisa julgada. Ergueram-se, no entanto, vozes de inconformismo no seio da doutrina constitucional contra esse exagero de santificação de um fenômeno que haveria de conduzir a sentença a um nível de autoridade superior ao da própria Constituição (...) A tese que vem ganhando corpo é a de que o fenômeno da inconstitucionalidade se reduz a uma relação de validade: se o ato de poder qualquer que seja ele é conforme à Constituição, vale; se não o é, não vale’.



    Segue o autor, agora no artigo Reflexões sobre o princípio da intangibilidade da coisa julgada e sua relativização publicado na obra Coisa julgada inconstitucional (2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 163-164):



    ‘O princípio da intangibilidade da coisa julgada não é absoluto, cedendo diante de outros igualmente consagrados como o da supremacia da Constituição;



    A coisa julgada não pode servir de empecilho ao reconhecimento do vício grave que contamina a sentença proferida em contrariedade à Constituição. Não há uma impermeabilidade absoluta das decisões emanadas do Poder Judiciário, mormente quando violarem preceitos constitucionais;



    Reconhecer-se que a intangibilidade da coisa julgada pode ser relativizada quando presente ofensa aos parâmetros da Constituição não é negar-lhe a essência, muito menos a importância do princípio da segurança jurídica;



    Pensar-se um sistema para o controle da coisa julgada inconstitucional é, ao contrário de negar, reforçar o princípio da segurança jurídica, visto não haver insegurança maior do que a instabilidade da ordem constitucional. E permitir-se a imunidade e a prevalência de um ato contrário aos preceitos da Constituição, é consagrar a sua instabilidade, provocando, isso sim, maior insegurança;



    Atos inconstitucionais são, por isso mesmo nulos e destituídos, em conseqüência, de qualquer carga de eficácia jurídica’.



    Renan Lotufo , em artigo publicado na obra Coisa julgada inconstitucional (2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008), sob o título Flexibilização da coisa julgada, oferece, sobre o tema, as seguintes considerações:



    ‘A coisa julgada apresenta peculiaridades consoantes à matéria questionada no processo de onde resulta a decisão judicial a ser por ela afetada. As técnicas empregadas pelo sistema processual no sentido de serem protegidos direitos mais relevantes por sua função social, como aqueles do consumidor, do meio ambiente e da livre concorrência, possibilitam a formação de coisa julgada segundo o resultado do processo. O mesmo sucede quando o litígio envolve o princípio da moralidade pública, como ocorre na ação popular. Em tais situações o resultado do processo desfavorável a direitos relevantes quando resultante de deficiência probatória, seja por incúria dos representantes técnicos dos titulares desses direitos ou mesmo sem responsabilidade destes, não se forma a coisa julgada material, possibilitando-se a repropositura da mesma ação’ (p. 209).



    Aduz, a seguir, que



    ‘[a] convivência de decisões judiciais imutáveis, mas injustas, porque esgotados os instrumentos para sua alteração, e em conflito com os princípios fundamentais informadores do sistema, em que elas se engastam, é uma questão que, de há muito, desafia os juristas, sem que a respeito tenha se chegado a soluções insuscetíveis de críticas’ (p. 218),



    citando, como possível fonte geradora desse efeito, decisão anterior injusta, em razão da evolução da técnica, em se tratando de meio de prova, ressaltando, à guisa de conclusão, o sempre lembrado ensinamento, quando se trata deste tema, de Cândido Rangel Dinamarco, para quem a ordem constitucional não tolera que se eternizem injustiças a pretexto de não eternizar litígios.



    Outro trecho daquela decisão, porque pertinente ao debate travado nestes autos, também merece transcrição:



    ‘Não se pode deixar de mencionar, ainda, que tanto o princípio da intangibilidade das decisões judiciais transitadas em julgado não é absoluto, que uma norma dispondo de modo contrário foi recentemente introduzida no ordenamento processual civil pátrio.



    Cuida-se do parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.232/05, que dispõe expressamente que em embargos à execução contra a Fazenda Pública, admite-se a arguição da inexigibilidade do título.



    E tal inexigibilidade pode decorrer do fato de a execução estar lastreada em título fundado em lei ou ato normativo que vieram a ser declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, se estiver fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tida por esta Suprema Corte como incompatíveis com a Constituição Federal.’”



    O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual Civil. Ação civil pública. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 665.003/RJ-AgR, DJe de 23/8/12 – grifo nosso).



    Por outro lado, é certo, igualmente, que o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 42, no sentido de que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”, remonta, ao menos, ao ano de 1990, conforme se verifica dos precedentes que ampararam a edição da Súmula 681 do STF, posteriormente convertida no referido verbete vinculante, destacando-se, a propósito, as ADI nºs 285/RO-MC e 377/RO-MC, ambas julgadas pelo Plenário do STF e com acórdãos publicados em 29/6/90 e 23/11/90, respectivamente.



    Sobre o tema dos autos, anotem-se os seguintes precedentes da Suprema Corte, incluindo julgados do Plenário do Tribunal, aplicando o entendimento aqui adotado:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE nº 1.383.608/ES-AgR-EDv-ED- AgR, Plenário, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/4/24).



    “DOIS AGRAVOS INTERNOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de demanda objetivando desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. O acórdão embargado manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar procedente o pedido inicial. 3. Na presente hipótese trata-se da desconstituição da coisa julgada relativamente à aplicação da Lei 3.935/1987 do Estado do Espírito Santo, que conferiu aos servidores públicos estaduais reajuste trimestral lastreado no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, declarada inconstitucional por Esta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES. 4. Os Embargos não comportam acolhimento relativamente ao RE 730.461-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; e ao RE 1.161.904/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma; pois, embora ambos versem sobre a desconstituição de coisa julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de contextos fáticos e normativos diversos da hipótese tratada nestes autos. 5. Em relação ao RE 729.631/DF, verifica-se que inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que, em julgados mais recentes, a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado. 6. Agravos Internos desprovidos” (RE nº 1.370.312/ES-AgR-ED-segundos-EDv-segundos-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29/2/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. 2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.401.584/ES-AgR, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Edson FAchin, DJe de 14/2/24).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE nº 1.339.781/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1°/4/24).



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente